Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-60.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000424-60.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), RAFAEL ZONARI - CPF: 387.887.628-90 (RECORRIDO), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), LETICIA ROSSI - CPF: 079.819.339-51 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. DIFERENÇA DE 11 (ONZE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO DE MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE SUPORTE ADEQUADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Atraso em voo e perda de conexão que resultou no atraso de 11 (onze) horas para chegar ao destino final.

II. Questão em discussão

2. Existência de danos morais e materiais na hipótese.

III. Razões de decidir

3. O atraso/cancelamento injustificado do transporte aéreo enseja a devida reparação em razão dos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.

4. Tal qual o fundamento lançado na origem, a alegação de motivos técnicos operacionais não elide a responsabilidade, pois se constitui como fortuito interno.

5. A falha na prestação do serviço foi comprovada pelo atraso do voo e a perda de conexão, o que resultou em um atraso total de 11 (onze) horas na chegada, circunstâncias com potencial para configurar o dever de indenizar.

6. Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

7.

Valor arbitrado

dentro do critério da razoabilidade.

8. Dano material comprovado e possui liame causal

possui liame causal com o evento noticiado.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de parcial procedência que condenou a empresa ora recorrente ao pagamento em dano material (R$ 383,50) e moral (R$ 3.000,00, para cada autor).

Em suas razões recursais, aduz que o evento ocorreu por motivos técnicos operacionais, o que não possui o condão de causar o dever de indenizar. Alternativamente, postula a redução da condenação imposta a título de dano moral.

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000424-60.2024.8.11.0015

Polo Ativo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Polo Passivo

RAFAEL ZONARI e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

O direito controvertido consiste em analisar se a parte recorrente possui responsabilidade pelo atraso do voo, assim como se existe o dever de indenizar.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Versam os autos sobre atraso que implicou em perda de conexão.

Ressai dos autos que a parte Autora adquiriu passagem aérea de Sinop/MT para São José do Rio Preto/SP com conexão em Campinas/SP como saída às 17h20 do dia 18/12/2023 e chegada às 22h50 do mesmo dia. Contudo, houve atraso na decolagem do primeiro trecho implicando em perda da conexão havendo reacomodação em voo que partiu às 09h15 do dia 19/12/2023 e chegou às 10h30 do mesmo dia.

Sem preliminares, nem vislumbrando nulidades passo a análise do mérito.

A defesa argumentou que o cancelamento se deu em razão de condições operacionais, contudo, não consta nos autos qualquer prova documental confirmando tal alegação, ônus que lhe incumbia conforme o art. 373, inciso II do CPC. Ademais, a jurisprudência pátria entende que tais circunstâncias constituem fortuito interno que não exime a parte Ré de sua responsabilidade. Vide:

[...]

O art. 28 da Resolução no 400/2016 da ANAC determina que em caso de cancelamento do voo deve a empresa aérea providenciar a reacomodação do passageiro no primeiro voo próprio ou de terceiro disponível para o destino. Contudo, a parte Ré não apresentou qualquer justificativa plausível para ter postergado a conclusão da viagem em cerca de 11h.

Fica evidenciada a falha na prestação do serviço. Como é cediço, a indenização por danos morais deve ser fixada em patamar tal que não proporcione o enriquecimento sem causa do autor, bem como seja instrumento inibitório de repetição da conduta por parte da ré, observando-se, para tanto, os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

O dano material está provado pela nota fiscal de hospedagem no valor de R$ 339,50 e recibo de transporte no valor de R$ 44,00 (id. 138104651, p. 3-5).

Diante do exposto,
opino pela parcial procedência
dos pedidos com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil para CONDENAR a parte Ré em restituir, na forma simples, o valor de R$ 383,50 a ser corrigido pelo INPC e acrescido juros moratórios simples de 1% ao mês, ambos a partir do efetivo desembolso (19/12/2023), e no pagamento de R$ 3.000,00
para cada parte Autora
, corrigidos pelo INPC a contar desta data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (22/01/2024) a título de danos morais para cada Requerente.

[...]”

A pretensão recursal não vinga. Tal qual pontuado pelo juízo
a quo
, ainda que a empresa alegue motivos técnicos operacionais, tal circunstância não afasta sua responsabilidade, pois configura fortuito interno, inerente à atividade de transporte aéreo e, portanto, insuficiente para eximir a transportadora do dever de indenizar.

Incontroverso, portanto, o atraso noticiado e em prazo superior ao estabelecido na legislação setorial (11 horas).

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Assim, a motivação apresentada sem lastro probatório que a sustenta impõe concluir pelo serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e revelada pelo atraso desarrazoado do transporte aéreo superior ao prazo normativo (quatro horas).

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participantes da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, que tem seu itinerário totalmente alterado, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

A petição inicial bem relata alguns dos acontecimentos, que evidenciam a ausência do suporte adequado:

“Ocorre que, após a apresentação tempestiva no aeroporto de Sinop/MT (OPS), a decolagem sofreu um atraso injustificado de cerca de 03 (três) horas, de modo que os consumidores chegaram em Campinas/SP (VCP) somente por volta das 00h10m, horário em que a conexão para São José do Rio Preto/SP (SJP) já havia partido. Neste diapasão, os autores foram até o guichê da companhia aérea buscar explicações, oportunidade em que, não havendo outro voo disponível para a corrente data, lhes foi oferecido como alternativa o deslocamento entre Campinas/SP (VCP) e São José do Rio Preto/SP (SJP) na mesma noite por meio de transporte rodoviário e em um micro-ônibus que seria disponibilizada pela empresa ré. Apesar da aceitação, os autores e alguns outros passageiros aguardaram mais de 01 (uma) hora no aeroporto pela chegada do micro-ônibus, entretanto, o transporte nunca apareceu e os funcionários da empresa ré sequer sabiam informar o seu paradeiro e se o veículo realmente viria. Em dado momento, já madrugada a dentro, cansados e irresignados com todos os transtornos que vinham sendo amealhados, os passageiros decidiram buscar um hotel nas proximidades do aeroporto para descansar e se alimentar para que, na manhã seguinte, pudessem encontrar uma maneira adequada para concluir o percurso. No dia sequente, os autores acordaram cedo e se dirigiram até o aeroporto de Campinas/SP (VCP), sendo que, depois de muito esforço, conseguiram reacomodação em voo que partiu às 09h15m e chegou em São José do Rio Preto/SP (SJP) às 10h30m.”

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1o, II c/c § 3o, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

De forma semelhante, julgado no âmbito desta 2a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO PRÓXIMO VOO. ALEGAÇÃO INTENSO TRÁFEGO AÉREO. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. (TR-MT, N.U 1004850-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS ADVERSAS – ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TR-MT, N.U 1014451-27.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a sua fixação não possui elementos pré-determinados e deve o julgador, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, a sentença recorrida estabeleceu os elementos que o conduziram ao valor estabelecido. Considerando as circunstâncias fático-probatórias, a quantia fixada na origem mostra-se justa e adequada a fim de reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nesta instância recursal (2a turma recursal) em casos do mesmo naipe.

O dano material está comprovado e possui liame causal com o evento noticiado.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024